Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. EXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL. PENHORAS ANTERIORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPROVÁVEL. PENHORA DE VALORES POSSÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. REALIZADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES PRINCIPAIS E FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, incabível a concessão do efeito vindicado ao recurso. Agravo Interno não provido.

2. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para formulação de pedidos de mérito, desvinculados da matéria do recurso. Pedidos não conhecidos por inadequação da via eleita.

3. O artigo 831 do Código de Processo Civil, prevê que a penhora recaia sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento integral da dívida. Assim, é possível que a penhora recaia sobre imóvel e também sobre valores encontrados nas contas dos executados por meio do Sisbajud.

3.1. No caso dos autos, a penhora de imóvel pré existente não é suficiente para pagamento de toda a dívida, ante a existência de penhoras anteriroes, de alto valor.

4. Não se reconhece excesso de execução por ausência de abatimento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento proposta pelos executados quando verificado que houve sua dedução na elaboração da planilha do débito.

5. Em que pese o artigo 130 do Código de Processo Civil permitir o chamamento do afiançado e dos demais fiadores e devedores solidários, o instituto somente é permitido na ação de conhecimento, sendo incabível a ampliação do polo passivo na fase executiva, porquanto o título executivo já está devidamente constituído e especificados os codevedores, ficando resguardado ao réu a possibilidade de exigir a dívida do devedor principal ou de cada um dos codevedores na proporção que lhes for devida.

6. A fiança é obrigação acessória à principal e dela depende, já que vinculada à sua existência, validade e eficácia. Portanto, eventual reconhecimento da prescrição da obrigação principal, alcançaria a fiança.

6.1. No caso dos autos, embora a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida nos autos do cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento proposta pelos executados, sua decretação foi afastada em sede recursal, sendo incabível a suspensão da execução utilizando-se deste fundamento.

7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.